Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708671-37.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELINE ALMEIDA PEREIRA APELADO: K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA, NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MICHELINE ALMEIDA PEREIRA contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de rescisão cumulada com restituição de quantia paga ajuizada em face de K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA (primeira apelada), NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA (segunda apelada) e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (terceira apelada), julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 46888323), sustenta a apelante: 1) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; 2) a existência de dano material pelo não cumprimento do contrato; 3) a devolução do valor inadimplido na contratação do consórcio; e 4) a existência de dano moral indenizável. Ao final, requer a condenação em danos materiais no valor de R$ 9.813,58 e a readequação das parcelas no valor de R$ 650,00 mensais. Subsidiariamente, defende a rescisão do contrato. Quanto ao dano moral, pleiteia a condenação em R$ 10.000,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem. Sem contrarrazões de K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA (ID 46888337). Contrarrazões apresentadas por NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ID 46888326/46888333). A primeira defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva recursal e a reanálise da gratuidade de justiça conferida à apelante. Como prejudicial de mérito, a decadência. Por sua vez, a segunda sustenta, preliminarmente, a impugnação da gratuidade de justiça. Nos termos dos arts. 9o, 10o, 932, parágrafo único e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste quanto aos seguintes pontos: 1) legitimidade recursal e interesse de agir em face de NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA e de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Com relação à primeira, por força do pedido de ilegitimidade passiva recursal ao passo que a segunda, de ofício, por não constar, em tese, pedido condenatório contra a administradora de consórcio na petição inicial; e 2) decadência, pois apresentada alegação por NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA de vencimento do prazo de reclamação dos vícios sobre a operação de compra e venda do carro, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator